Tribunal: STF
Processo: HC 225785
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR JUNTADA DE LAUDOS PERICAIS APÓS A DEFESA PRÉVIA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO EFETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes.



    2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 



    3. O reconhecimento de nulidade processual pressupõe a sua arguição na primeira oportunidade apresentada à defesa e a demonstração de prejuízo efetivo. Precedentes.



    4. Agravo regimental desprovido.